Tribunal: TJMT
Processo: 1042251-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042251-46.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALDIVINO BORGES DA SILVA - CPF: 630.964.551-04 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), VALDIVINO BORGES DA SILVA - CPF: 630.964.551-04 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – VIA ADEQUADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO EVIDENCIADA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO IPVA ANTERIOR – ILEGALIDADE – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA.

O órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas e demais tributos a ele vinculados.

Não há falar em inadequação da via eleita quando o
writ
é devidamente instruído com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador, apenas, a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável à parte impetrante.

Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas.

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN - MT, no sentido de condicionar a renovação do licenciamento de veículo ao pagamento do IPVA, do exercício anterior, que inscrito em dívida ativa, é objeto de renegociação e parcelamento junto à PGE.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu, em parte, a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Valdivino Borges da Silva, contra o ato do
Presidente do DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, para o fim de determinar que a autoridade coatora
se abstenha de condicionar o licenciamento anual, referente ao veículo S10 ADVANTAGE D, placa NJF7676, ao pagamento integral do parcelamento dos débitos relativos ao IPVA do referido veículo.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, a sentença, sob o crivo do reexame, assegurou ao Impetrante o direito de proceder ao licenciamento de seu veículo
S10 ADVANTAGE D, cor prata, placa NJF7676, RENAVAM 00971194300, ano/mod. 2008/2009
, sem condicioná-lo
ao pagamento do débito de IPVA, objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 2192497316.

Denota-se dos autos que Valdvino Borges da Silva impetrou este Mandado de Segurança contra o ato do Presidente do Detran - Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso/Mt, noticiando, em sua inicial, que, ao se dirigir ao referido órgão de trânsito, para efetuar o licenciamento anual do seu veículo, foi-lhe negada a emissão do correspondente documento, de porte obrigatório, para o tráfego regular, em razão da existência de débito referente ao

IPVA do ano de 2018, já inscrito em dívida ativa.

Informa que, conforme comprovantes em anexos, em relação ao IPVA (2018), inscrito na Dívida Ativa, o Requerente realizou, junto à PGE, o seu parcelamento, como se verifica no “Termo de Confissão de Dívida e Requerimento de Parcelamento”, bem como efetivou o pagamento da primeira parcela e do FUNJUS, comprovantes juntados aos autos. Id. 72176994.

Entrementes, nada foi suficiente para o Detran realizar a emissão do documento solicitado, razão pela qual judicializou a questão.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar (id n.
72176998)
, nos seguintes termos:

(...).

Sendo assim, e em face das razões expostas,
DEFIRO
o pedido liminar, pelo que
DETERMINO
que as autoridades apontadas como coatoras, procedam o licenciamento do veículo, independentemente da quitação do parcelamento referente ao IPVA indicado no ID 24283348, bem como que o referido parcelamento não constitua motivo para manutenção da apreensão do veículo em voga.

Notificada, a autoridade, indigitada de coatora, apresentou as informações, arguindo preliminares e postulando a denegação da ordem (id. n.
72177460
).

Sobreveio a sentença, que, concedeu, em parte, a segurança, para assegurar ao Impetrante o licenciamento do seu veículo,
desde que sejam cumpridas as demais exigências do DETRAN/MT, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil,
confirmando a decisão liminar, anteriormente deferida.

Passo à análise do Reexame.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Da ilegitimidade passiva

Nas informações apresentadas pela parte Impetrada, foi suscitada a sua ilegitimidade, para compor o polo passivo do presente
writ.

Observa-se que, de fato, o Detran/MT não tem competência para suspender ou excluir multas oriundas de outros órgãos públicos; entretanto, é o responsável por condicionar a expedição do licenciamento ao pagamento das referidas infrações ou qualquer outra dívida, que, no seu entender, obsta a emissão daquela autorização.

Dessa forma, conforme a jurisprudência assentada nesse Tribunal, referido órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

Da Inadequação da Via Eleita

No que se refere à alegada inadequação da via eleita, não merece prosperar, em razão de que o
writ
foi devidamente instruído, com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador, apenas, a aferição, quanto à legalidade do ato desfavorável à parte Impetrante.

Na hipótese, o autor juntou o extrato do seu veículo, que é disponibilizado no sítio eletrônico do próprio órgão de trânsito, bem ainda, a confissão de dívida, documentos suficientes para comprovar as alegações constantes da inicial, mormente, que a dívida, referente ao não pagamento de IPVA dos anos anteriores, foi parcelada e está adimplente.

Diante disso, fica clara a dispensabilidade da dilação probatória.

Da Ausência de Prova Pré-constituída

Da mesma forma, não há falar em ausência de prova pré-constituída, porque não é razoável sustentar que compete à parte autora juntar provas de que teve o documento de licenciamento negado, em razão da existência de dívida referente ao IPVA dos anos anteriores.

Reconhece-se que é um fato negativo relativo, em razão de que o órgão estatal detém o controle das notificações ou de suas negativas, assim sendo, nas informações, a autoridade coatora poderia ter trazido, e não o fez.

Ressalta-se
que não padece de legalidade, ou vulnera o princípio do devido processo legal, a exigência do pagamento das multas, como condição para o licenciamento de veículo, quando o infrator é regularmente notificado e seja-lhe possibilitado o exercício de defesa, na esfera administrativa, ou, como neste caso, o não pagamento do imposto do exercício dos anos anteriores à impetração do
mandamus
.

Dessarte, não há falar em ausência de prova pré-constituída.

Mérito

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não deve gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo, ao pagamento das multas impostas, ou dos tributos não pagos, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2
o
. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2
o
, do CTB,
in verbis:

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.

In casu
, contudo, a situação posta é um tanto diferente da maioria dos casos que tramitam na Justiça, porque, na presente hipótese, o Impetrante afirma que a liberação do licenciamento do seu veículo teria sido negada, em razão do não pagamento do
IPVA, referente ao exercício do ano de 2018, que foi inscrito na Dívida Ativa, sob o n. 2192497316.

Entrementes, em que pese a inscrição na dívida ativa, o Impetrante comprova que assinou, em 03 de agosto de 2019, o Termo de Confissão e Dívida, com a PGE, no qual se propôs a pagar a débito tributário em 3 parcelas de R$349,64 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), comprovantes de pagamento, anexos, id. 72176996.

Assim, ainda que este Sodalício tenha o entendimento de que, em se tratando de mandado de segurança, cujo objeto é a liberação de licenciamento, condicionado ao pagamento das pendências relativas às multas, entendo que, neste presente caso, em se tratando de dívida ativa, em que o devedor a reconhece, e se propõe a pagá-la, não deve ser fato obstativo da autorização da emissão do referido documento veicular.

Dessarte, como já dito, a negativa, em razão da existência da CDA n.
2192497316, ofende o direito líquido e certo do Paciente, além de apresentar-se contraditório, obstar a emissão do licenciamento do veículo, por uma dívida que foi renegociada com o Estado de Mato Grosso.

Posto isso, entendo que deve ser mantido o ato sentencial, para afastar as preliminares e
RATIFICAR
a concessão da segurança, determinando que a parte Impetrada promova o licenciamento do veículo objeto deste
mandamus
e, por conseguinte, seja emitido o CRLV, independentemente da quitação do débito de IPVA, objeto da certidão de dívida ativa n. 2192497316, o que não abrange eventuais outras pendências administrativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021